Tribunal: TJMT
Processo: 1039144-10.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039144-10.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VITOR HENRIQUE GARCIA DOS SANTOS - CPF: 074.987.861-41 (PACIENTE), EMILY SILVA ARAUJO - CPF: 072.138.631-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Pressupostos. Garantia da ordem pública. Paciente não denunciado por organização criminosa. Quantidade não expressiva e natureza menos nociva da maconha. Predicados pessoais. Suficiência das cautelares. Situação fático-processual idêntica à corré beneficiada com a liberdade. Ordem concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando a substituição da custodia constritiva por medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

(1) Ausência de pressupostos da custódia cautelar; (2) a prisão preventiva ofenderia o princípio da presunção de inocência; (3) predicados pessoais favoráveis; (4) suficiência das medidas cautelares.

III. Razões de decidir

1. O paciente não é investigado por organização criminosa, tendo sido preso e denunciado apenas por tráfico de drogas
.

2. A
quantidade de maconha apreendida não se afigura expressiva, sendo o paciente primário, tem dezenove anos de idade, possui endereço certo no distrito da culpa e exerce ocupação lícita.

3. A situação fático-processual do paciente é similar à corré que foi beneficiada com a substituiu a prisão preventiva por medidas alternativas, de modo a justificar idêntico tratamento [para o paciente].

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

A
natureza menos nociva da maconha e a quantidade apreendida e os predicados pessoais do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
; CPP, arts. 312 e 313; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante:

STF, HC 127823 – relator Min. Teori Zavascki – 23.6.2015;
STJ, AgRg no HC nº 872972/SP – relator Min. Otávio De Almeida Toledo – Sexta Turma –21.06.2024;
HC 299.666/SP – relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.10.2014; RHC 132.743/MG – relatora Min. Laurita Vaz – 22.2.2021; HC 533.436/RS – relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 2.12.2019; HC 540.217/SC – relator Min. Jorge Mussi – 21.2.2020;
TJMT,
HC 1005062-84.2024.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 16.4.2024; HC 173332/2015 – relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 3.2.2016; HC 1029055-25.2025.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 13.11.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº

1039144-10.2025.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE:

DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE:

VICTOR HENRIQUE GARCIA DOS SANTOS

RELATÓIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
VICTOR HENRIQUE GARCIA DOS SANTOS
contra ato
contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (nº
1014516-31.2025.8.11.0040
),
que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (ID 326884359-fls.67/71).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 2) a custódia preventiva violaria o princípio da presunção da inocência; 3) a paciente
“possui residência fixa [...] e ocupação lícita”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem
para
“substituir a prisão preventiva [...] por cautelares diversas”

(ID 323336874), com documentos (ID 323336875).

O pedido liminar foi indeferido (ID 327855372).

O Juízo singular prestou informações (ID 331884891).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, LEI 11.343/2006) – PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA: ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA, EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE ENVOLVIDO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CV – AMPLA INVESTIGAÇÃO QUE RESULTOU NA DEFLAGRAÇÃO DA OPERAÇÃO ASFIXIA IV, DA POLÍCIA CIVIL – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, MORMENTE DIANTE DAS CONSTANTES IMPLICAÇÕES DO PACIENTE COM O COMÉRCIO DE DROGAS – MEDIDAS CAUTELARES MENOS ONEROAS QUE SE MOSTRAM ANTAGÔNICAS À IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO VIOLADO PELA PRISÃO PROVISÓRIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INIBEM A PRISÃO, NA FORMA DO ENUNCIADO 43 DA TCCR – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(
Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 331860854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 27.9.2025, na audiência de custódia,
o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva do paciente nestes termos:

“O Auto de Prisão em Flagrante, o Boletim de Ocorrências, os depoimentos prestados pelos policiais militares, o Auto de Apreensão e o Auto de Constatação, denotam, em linha de princípio, prova da materialidade e indícios suficientes da autoria (fumus comissi delicti).

[...]

Nesse sentido, considerando que o tráfico de entorpecentes tem como vítima a sociedade, não há como presumir nesta fase processual, que em liberdade a custodiada não voltará a praticar crimes, razão pela qual, a sua segregação se entremostra necessária à garantia da ordem pública e até mesmo da conveniência da instrução processual.

[...]

Ademais, em consonância com o parecer ministerial, imperioso registrar que o custodiado figura em diversos Boletins de Ocorrência e é investigado pelo suposto envolvimento com o crime organizado.

Por fim, registra-se que apesar deste possuir condições pessoais favoráveis, estas por si só, não são capazes de demonstrar a desnecessidade da decretação da prisão preventiva, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Ante o exposto, com fulcro no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de VITOR HENRIQUE GARCIA DOS SANTOS em prisão preventiva.”
(Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, juiz de Direito – ID 326884359-fls.67/71).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em tráfico de drogas, ligado à facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, extraídos da apreensão de 2 (duas) porções de substância análoga a maconha [massa total de 294,43g], sendo uma
“acondicionada em envelope plástico transparente com vedação zip lock”
e outra em forma de
“tablete, envolvido com fita adesiva de cora azul”
, na residência da corré Emily Silva Araújo – sua companheira – [rua Lions Clube, 840, bairro Novos Campos, em Sorriso/MT], durante o cumprimento de mandado de busca domiciliar [nº 1014084-12.2025.8.0040] expedido em investigação por organização criminosa [“Operação Asfixia IV”].

Todavia, o paciente não figura como investigado no Inquérito Policial [nº 1013441-54.2025.8.11.0040] que originou o mandado de busca domiciliar
[nº 1014084-12.2025.8.0040], tendo sido preso em flagrante [em 27.9.2025] e denunciado, nesta ação penal
[nº 1015894-22.2025.8.11.0040], apenas por tráfico de drogas.

Noutro giro,
a quantidade de entorpecente apreendida [
294,43g
] não se afigura expressiva
(
STJ, AgRg no HC nº 872972/SP – relator Min. Otávio De Almeida Toledo – Sexta Turma –21.06.2024
)
e não revela comercialização em larga escala.

Não bastasse, o paciente é primário, tem 19 (dezenove) anos de idade [nasceu em 5.5.2006], possui endereço certo no distrito de culpa [rua 30 de Novembro, Qd. 45, Casa 21, Bairro Mario Raiter, Sorriso/MT] e exerce ocupação lícita como Pintor e Técnico de Telecomunicações.

Com efeito, as particularidades concretas de cada fato criminoso não podem ser ignoradas, sob pena de implicar em decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles (STJ,
HC 299.666/SP – relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.10.2014
).

Outrossim, as condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (STJ,
RHC 132.743/MG – relatora Min. Laurita Vaz – 22.2.2021
).

Em situação análoga, este e. Tribunal assim decidiu:

“N
ão se pode desconsiderar que a natureza da substância apreendida (maconha) é de menor potencialidade lesiva e de vício, os pacientes são primários, ostentam bons antecedentes e não são contumazes na prática delitiva e nada há nos autos que desabone sua conduta. Logo, existindo uma providência igualmente eficaz (idônea, adequada) para o fim colimado, porém com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo, nos termos do artigo 319 do CPP, convém seja a prisão preventiva substituída por medidas cautelares alternativas
” (
HC 1005062-84.2024.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 16.4.2024; HC 173332/2015 – relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 3.2.2016
)

Destaque-se que, em 18.11.2025, no julgamento do HC 1036735-61.2025.8.11.0000, esta e. Câmara substituiu a prisão preventiva da corré Emily Silva Araújo por medidas alternativas, de modo a justificar idêntico tratamento para o paciente, nos termos do art. 580, do CPP, por estarem na mesma situação fático-processual (TJMT,
HC 1029055-25.2025.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 13.11.2025
).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva,
a natureza menos nociva da maconha e a quantidade apreendida em posse do paciente, os predicados do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregaçã
o (
STF, HC 127823 – relator Min. Teori Zavascki – 23.6.2015
; STJ,
HC 533.436/RS – relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 2.12.2019; HC 540.217/SC – relator Min. Jorge Mussi – 21.2.2020
).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar no período noturno; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, IV e V), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025